Tribunal: TJES
Processo: 5000057-30.2018.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-10-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000057-30.2018.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILTON EBERT
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Nilton Ebert contra sentença que julgou improcedente o seu pedido autoral em “ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito, danos materiais e morais e pedido de antecipação de tutela”, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Afirmou o autor, ora recorrente, que mantinha com a ré contrato de prestação de serviços de telefonia móvel, mas a empresa requerida, ora recorrida, alterou seu plano sem qualquer solicitação ou notificação acrescentando o serviço de terceiro denominado de “COMBO DIGITAL-KANTOO, VIVO GOREAD” no valor de R$ 12,00 (doze reais). Sendo assim, requer o retorno do seu plano ao contratado e que seja indenizado pelos danos causados.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, com base no art. 355, I, do CPC, por entender que os serviços de terceiros descritos na fatura da recorrente caracteriza descrição do seu pacote contratado, ou seja, não representa aumento de tarifa, sendo o conteúdo probatório presente nos autos suficiente para julgar a causa.

O recorrente defende ter ocorrido a alteração unilateral e ilegal do plano contratado, com acréscimo de serviços de terceiros descritos na sua fatura. Sendo assim, requer a procedência total dos pedidos descritos à exordial.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo provimento do recurso.

Inicialmente, concedo ao recorrente os benefícios da gratuidade judiciária, eis que atendidos os requisitos legais, não havendo nos autos elementos que infirmem a presunção de sua hipossuficiência financeira.

I – Do mérito

Primeiramente, importante destacar que o Código de Processo Civil elenca momentos processuais onde o magistrado está autorizado a julgar o mérito de forma antecipada, como são os casos dos artigos 332 e 355.

Transcrevo trechos dos mencionados artigos:

Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

§ 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 .

Da leitura e do posicionamento dos artigos no CPC destaco o entendimento de que o artigo 332 autoriza o magistrado a julgar o processo, com resolução de mérito, antes da citação da parte requerida, uma vez que o entendimento sobre a matéria já estaria pacificado de forma coletiva ou está sujeito a prescrição ou decadência.

Por outro lado, as hipóteses de julgamento antecipado do mérito constantes no art. 355, do CPC, não podem ser vistas como hipóteses de julgamento liminar do pedido sob pena de agressão ao devido processo legal, visto que está distante de qualquer interpretação sistemática e teleológica da norma. Sendo assim, para o julgamento antecipado no caso de revelia sem requerimento de prova (art. 355, II, do CPC) deve-se verificar o momento em que esta foi configurada, já nos casos de julgamento antecipado pelo entendimento do magistrado pela não necessidade de produção de novas provas é preciso que ocorra após a contestação, oportunidade em que as teses já foram apresentadas permitindo a interpretação da necessidade ou não de produção de novas provas.

Conforme posicionamento supracitado, o julgamento antecipado do mérito, na verdade, permite o juiz julgar o mérito da pretensão autoral após a fase postulatória e não antes, uma vez que esta é hipótese do julgamento de improcedência liminar, conforme o art. 332 do CPC. Assim, proferir sentença de improcedência liminar com base no art. 355 do CPC configura grave violação ao devido processo legal e ao contraditório.

In casu
, o autor, ora recorrente, alegou ter seus direitos violados por força de alteração unilateral de contrato de prestação de serviços de telefonia, na medida em que teve acréscimo no valor contratado por conta de serviços não solicitados e nem utilizados.

Pelo descrito na exordial, tenho que o presente caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 332, do CPC, ou seja, não é causa de improcedência liminar do pedido. Nesse sentido, não pode o magistrado acrescentar as hipóteses descritas como julgamento antecipado no art. 355, do CPC, nas de improcedência liminar do pedido do art. 332, do CPC.

Após detida análise dos autos, percebo que o magistrado sentenciante julgou o processo (ID 285108), com resolução de mérito, antes de citar a parte recorrida para apresentar defesa, por entender que não há necessidade de produção de novas provas. Logo, o que se extrai é que foi utilizada uma hipótese do art. 355, do CPC, para julgar a causa com base na improcedência liminar, cujas hipóteses estão descritas no art. 332, do CPC, e não estão presentes no caso.

Pelo exposto, tenho que a sentença ora vergastada viola o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF) e o contraditório (art. 5º, LV, CF), uma vez que o presente caso não era caso de julgamento de improcedência liminar (art. 332, do CPC). Dessa forma, impõe-se a anulação da sentença, por ser questão de ordem pública, com o retorno dos autos para a vara de origem para o devido prosseguimento do feito com a correta citação do recorrido para apresentar contestação e manifestar-se quanto a produção de provas.

III – Dispositivo

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e
dou
-lhe
provimento
, para anular a sentença com fito de viabilizar o retorno dos autos para a fase processual que se encontrava.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 17 de março de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.